Tribunal: CARF
Processo: 35465.000358/2005-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35465.000358/2005-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.351 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
MSG SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2002 a 31/01/2005
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. DADOS
NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES. MULTA.
RELEVAÇÃO.
Constitui infração apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores ou em atraso de todas as contribuições previdenciárias.
A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, se o infrator
for primário, tiver corrigido integralmente a falta e não tiver ocorrido nenhuma
circunstância agravante.
MULTA APLICADA. RETROATIVIDADE. SÚMULA CARF 119.
Nos termos da Súmula CARF 119 Súmula CARF no 119 determina, assim
dispõe: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Recurso Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, a fim de que seja aplicada a Súmula CARF n.o 119.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35465.000358/2005-72
Fl. 1471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.351 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35465.000358/2005-72

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de MSG SERVIÇOS GERAIS LTDA
EPP., tendo sido julgada parcialmente procedente a impugnação apresentada, da qual concluiu
considerar procedente o lançamento, com relevação da multa aplicada.
Segundo o Relatório Fiscal da Infração, às fls. 06/07, o presente AI foi lavrado
por ter ,.a empresa deixado de incluir, nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP, fatos geradores e respectivas
contribuições sociais referentes às remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados (em GFIP de tomadores de serviços) e contribuintes individuais (sócios-gerentes)
• pelos serviços prestados nos seguintes períodos:
Segurados empregados: 04/2002, 06/2002, 10/2002, 04/2003, 06/2003, 08/2003;
12/2003, 05/2004 a 13/2004 e 01/2005; Sócios-gerentes (retirada pró-labore): 01/2002 a
04/2003.
Ainda, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, a empresa foi excluída do
SIMPLES pela Receita Federal em 30/09/2004, com efeitos retroativos ao período sem
informações na GFIP.
No seu recurso Voluntário de e-fls. 1.424 e seguintes, a recorrente alega em
apertada síntese o seguinte:
-Preliminar de nulidade do auto de infração:
-Aduz a recorrente que obteve liminar em sede de mandado de segurança para
retornar ao SIMPLES requerendo retroativamente dos efeitos, e que portanto, estaria agora com
decisão favorável.
-No mérito: refuta veementemente o lançado ter pautado embasar o referido auto
de infração em documentos que eram cópias de rascunhos de projeção de folha, observe-se
outrossim que a expressão "por fora" estava escrito a mão. Isto posto os documentos a serem
verificados deveriam ser os originais, assim explicando: A recorrente possui postos avançados de
prestação de serviços e, dentro do mês, pode haver necessidade de se movimentar pessoal de
uma unidade para outra. Assim é que, a empresa requerente projetava tais folhas procurando
reduzir custos internos, ou seja, ou promovia horas extras nos referidos postos ou, remanejava
funcionários para cobrir tais necessidades.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Fl. 1472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.351 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35465.000358/2005-72

O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e também de competência dessa
Turma. Assim, passo a analisá-lo.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Pede a recorrente a anulação do auto de infração , uma vez que teria objeto
liminar favorável com efeitos retroativos para ingressar novamente ao simples nacional , e que
portanto estaria dispensada das obrigações ora exigidas.
Não procede tal pretensão, por dois motivos: a decisão liminar é decisão precária ,
que não é mérito e pode ser alterada a qualquer momento pelo juízo competente. Também
deixou de juntar a decisão d e mérito ao presente processo, já que a notícia do ajuizamento
ocorreu em meados de 2006. e mesmo que tivesse obtido decisão favorável, caberá à recorrente
pelas vias adequadas confrontar o valor devido para checar se eventualmente teria direito a
eventual restituição ou compensação, e via adequada por meio de processo administrativo
próprio para o referido procedimento.
Assim, não acolho a presente liminar.
DO DEVER DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Constitui infração não informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro
Social, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele Instituto, nos
termos dos dispositivos abaixo citados:
Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, IV, § 5°, acrescentado pela Lei n° 9.528, de
10/12/1997
Art. 32. A empresa é também obrigada IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional
do Seguro Social-INSS, por intermédio de documento a ser definido em regulamento,
dados relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS. (Incluído pela Lei n°9.528, de 10/12/97).
§ 5° A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator it pena administrativa correspondente à mu/ta de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Incluído pela Lei n° 9.528, de
10/12/97).
Art. 225, IV, § 4° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048, de 06/05/1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§ 42 O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações Previdência Social são de
inteira responsabilidade c/a empresa.
A recorrente solicita a relevação da multa. De acordo com o já revogado § 1°, art.
291 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, a multa
poderá ser relevada, nas seguintes hipótese:
Fl. 1473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.351 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35465.000358/2005-72

Art.291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto n°6.032, de 2007).
§1° A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Ocorre que nesses casos a contagem do prazo é objetivo, não cabendo
interpretações , da qual já foi deferida em sede de primeira instância.
Por outro lado, a recorrente aduz que não deveria ter sido lançado o débito fiscal,
uma vez que teria sido embasada a autuação com base em cópias de folha de pagamento escrito
os dizeres “por fora”.
O critério aqui é objetivo e os cálculos são feitos conforme as informações
prestadas pela própria recorrente, e nesse caso, serviram de base para o lançamento fiscal.
Caberia à recorrente trazer a prova em contrário. Nesse sentido, acompanho as
conclusões da decisão de primeira instância, nos termos do art. 57, §3o, do RICARF, com o
fundamento do acórdão recorrido, por concordar com as razões quanto à pedido de relevação da
multa, da qual já teve seu pedido parcialmente deferido.
DA APLICAÇÃO DE MULTA MAIS BENÉFICA
Pede a recorrente a comparação de legislações para aplicação de multa mais
benéfica.
A Súmula CARF no 119 determina, assim dispõe:
"No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades
pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos
fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430,
de 1996".
Com isso, o novo mandamento põe fim à discussão da multa e retroatividade
benigna, sendo, portanto, aplicada ao presente caso.
CONCLUSÃO
Nessas circunstâncias, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para aplicar Súmula CARF N.o 119, mantendo-se as
demais disposições do crédito fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 1474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.351 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35465.000358/2005-72

Fl. 1475
DF CARF MF
Documento nato-digital